Tribunal: TJPA
Processo: 0804378-75.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804378-75.2024.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SILVIA BRAGA VELOSO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804378-75.2024.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

APELANTE: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A.

APELADO: SILVIA BRAGA VELOSO.

ADVOGADO: CINTHIA VELOSO ALHO - OAB PA37550-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em demanda fundada na alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário.

A sentença de primeiro grau havia reconhecido a inexistência da contratação e condenado o banco à restituição dos valores e ao pagamento de danos morais. A decisão agravada reformou integralmente o julgado, reconhecendo a regularidade da contratação e da portabilidade de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado com portabilidade de crédito; (ii) a ausência de demonstração do efetivo repasse dos valores invalida o contrato; (iii) há falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira comprovou a contratação mediante apresentação de instrumento contratual assinado, contendo informações claras acerca da operação e da portabilidade de crédito.

5. Documentos juntados evidenciam a efetiva portabilidade, com baixa do contrato anterior no mesmo período da nova contratação, indicando cumprimento da finalidade do negócio jurídico.

6. Inexistência de violação ao dever de informação, uma vez que os elementos essenciais da operação estavam expressamente consignados no contrato.

7. Alteração da causa de pedir após a contestação, com inovação argumentativa quanto à regularidade da portabilidade, sem infirmar a validade da contratação inicialmente impugnada.

8. Ausência de elementos aptos a demonstrar fraude, vício de consentimento ou prática abusiva, afastando a responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato assinado, aliado a elementos que comprovem a portabilidade de crédito, é suficiente para demonstrar a regularidade de empréstimo consignado. 2. A ausência de prova de fraude ou vício de consentimento afasta a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804378-75.2024.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO:
LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A.

APELADO:
SILVIA BRAGA VELOSO.

ADVOGADO:
CINTHIA VELOSO ALHO - OAB PA37550-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por SILVIA BRAGA VELOSO contra decisão monocrática de minha lavra, que deu provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S/A para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando a realização de descontos indevidos em sua conta corrente, destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem a devida contratação de empréstimo consignado. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação, sustentando a regularidade da contratação, afirmando que o contrato de empréstimo consignado estaria devidamente formalizado e acompanhado de portabilidade de crédito, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço.

Este Relator, através da decisão agravada, entendeu que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar contrato assinado pela parte autora, bem como elementos indicativos da portabilidade de crédito, concluindo pela inexistência de ilicitude na conduta do banco. Assim, o recurso do banco foi provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática desconsiderou elementos fáticos e jurídicos relevantes, especialmente a ausência de comprovação do efetivo repasse dos valores contratados, bem como a inexistência de consentimento válido para a contratação. Alega que os descontos realizados configuram prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, ainda, que a instituição financeira não comprovou a efetiva disponibilização do crédito, limitando-se à juntada de instrumento contratual, o que seria insuficiente para validar a contratação, sobretudo diante da alegação de fraude. Ressalta que o ônus probatório incumbia ao banco, nos termos da legislação consumerista.

A agravante destaca também sua condição de pessoa idosa e com deficiência visual, argumentando que tal circunstância a torna especialmente vulnerável a práticas abusivas, devendo ser observada a proteção constitucional e legal conferida a tais grupos, o que teria sido ignorado na decisão agravada.

Por fim, requer o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, a fim de reformar a decisão monocrática e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da inexistência do débito, restituição dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em demanda fundada na alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário.

A sentença de primeiro grau havia reconhecido a inexistência da contratação e condenado o banco à restituição dos valores e ao pagamento de danos morais. A decisão agravada reformou integralmente o julgado, reconhecendo a regularidade da contratação e da portabilidade de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado com portabilidade de crédito; (ii) a ausência de demonstração do efetivo repasse dos valores invalida o contrato; (iii) há falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira comprovou a contratação mediante apresentação de instrumento contratual assinado, contendo informações claras acerca da operação e da portabilidade de crédito.

5. Documentos juntados evidenciam a efetiva portabilidade, com baixa do contrato anterior no mesmo período da nova contratação, indicando cumprimento da finalidade do negócio jurídico.

6. Inexistência de violação ao dever de informação, uma vez que os elementos essenciais da operação estavam expressamente consignados no contrato.

7. Alteração da causa de pedir após a contestação, com inovação argumentativa quanto à regularidade da portabilidade, sem infirmar a validade da contratação inicialmente impugnada.

8. Ausência de elementos aptos a demonstrar fraude, vício de consentimento ou prática abusiva, afastando a responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato assinado, aliado a elementos que comprovem a portabilidade de crédito, é suficiente para demonstrar a regularidade de empréstimo consignado. 2. A ausência de prova de fraude ou vício de consentimento afasta a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso deve ser provido.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que a instituição financeira recorrida logrou êxito em cumprir o ônus probatório que lhe incumbia, ao acostar aos autos o contrato de empréstimo consignado devidamente firmado pela parte autora. Do referido documento, identificado sob o ID 21750576, especificamente em seu item IV, extraem-se todos os dados da operação de crédito originária, objeto da portabilidade.

Dessa forma, diversamente do que restou consignado na sentença, o instrumento contratual contém informação expressa acerca da portabilidade de crédito, não se configurando, portanto, qualquer violação ao dever de informação.

Aqui acrescento que o documento de ID 21750582 - Pág. 5, juntado pela agravante em sede de réplica, revela que o contrato 632267507, objeto da portabilidade, foi excluído de seus registros no mês de setembro de 2023 (mesmo mês em que o contrato discutido neste recurso foi formalizado), pelo motivo portabilidade, o que, no meu sentir, revela que o contrato atingiu a finalidade pretendida.

Outrossim, verifica-se que, embora a causa de pedir inicial da parte autora, ora agravante, estivesse fundada na alegação de inexistência de contratação do empréstimo discutido, após a apresentação da contestação, em sede de réplica, alterou sua linha argumentativa, passando a sustentar que a portabilidade realizada não teria observado os normativos do Banco Central aplicáveis à matéria, bem como que teria havido falha no cumprimento do dever de informação.

Desta forma, uma vez que o réu/agravado se desincumbiu de seu ônus probatório e que o presente recurso não traz qualquer fundamento apto a desconstituir os termos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 06/05/2026